Tribunal: CARF
Processo: 10940.905425/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.905425/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.112 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Recorrente
UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR VALE DO IGUACU S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO.
RECOLHIMENTO
INDEVIDO
DE
IRRF.
INSUFICIÊNCIA DA PROVA DO INDÉBITO
No procedimento de compensação, cuja origem do crédito decorre de alegado
recolhimento indevido de IRRF é dever do contribuinte instruir o processo com
os documentos contábeis e fiscais que comprovam o indébito. A simples
anexação da DARF e retificação da DCTF não é suficiente, pois não demonstra
a causa do indébito, devendo ser juntados também DIRF, livros diário e razão,
provas estas admissíveis no recurso voluntário, ainda que não tenham sido
acostadas na manifestação de inconformidade. Recurso improvido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1302-005.111,
de 9 de dezembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10940.905424/2009-42,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.905425/2009-97
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.112 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.905425/2009-97

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ que julgou
improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte.
A empresa transmitiu PER/DCOMP para compensar crédito referente a IRRF
incidente sobre rendimentos do trabalho.
O despacho decisório não homologou a compensação sob o fundamento de que
não havia crédito, pois a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
foram localizados um ou mais pagamentos relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade, esclarecendo, em linhas
gerais, que o crédito teria sido gerado em razão de pagamentos feitos em duplicidade. Isso
porque, a empresa pagou determinado valor a título de IRRF, mas o valor correto seria outro, o
qual foi igualmente pago na mesma data. Assim, tendo pago o débito duas vezes transmitiu
PER/DCOMP para compensar o crédito gerado do pagamento em duplicidade a fim de
compensar com débitos tributários da empresa. Para corrigir o erro, informa que retificou a
DCTF para excluir o débito original, mantendo-se somente o débito considerado correto e,
portanto, devido.
Em sua decisão, a DRJ entendeu que para retificação do crédito não basta a
entrega de DCTF retificadora, devendo a empresa comprovar, contabilmente, o erro cometido,
juntando, por exemplo, os livros contábeis e fiscais, folha de pagamento, DIRF, documentos
auxiliares de cálculo, dentre outros.
A empresa interpôs recurso voluntário alegando que o direito creditório estava
suficientemente provado com as retificações das declarações e documentos juntados com a
manifestação de inconformidade. Juntou outra vez os DARFs com ambos os recolhimentos,
relação de IRRF dos colaboradores e cópia do livro-razão consolidado do período em exame.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Além disso, a matéria que constitui o seu objeto
está contida na competência da 1a Seção de Julgamento do CARF,
conforme arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação
de inconformidade a recorrente se defende por meio de procurador
devidamente constituído.
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.112 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.905425/2009-97

Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser conhecido.
2. MÉRITO
Conforme se observa do relatório, a controvérsia gira em torno de se
saber se o recolhimento de DARF referente a IRRF sobre rendimentos do
trabalho era ou não indevido. Em caso positivo, a empresa teria direito à
restituição do valor correspondente e, por conseguinte, poderia
compensar com débitos da própria empresa. Considerando que a
recorrente comprova o recolhimento de duas DARFs referente ao mesmo
tipo de tributo, a questão se resume às provas que justifiquem ser um dos
recolhimentos indevido.
Desde a manifestação de inconformidade a empresa alega que recolheu
determinado valor a título de IRRF referente à remuneração de seus
colaboradores. Ocorre que esse recolhimento estava errado, razão pela
qual fez o pagamento correto no mesmo dia. Com isso, o primeiro
pagamento realizado tornou-se indevido. Para comprovar o alegado
juntou as retificações de DCTF e as DARFs recolhidas.
A DRJ entendeu que essa prova não seria bastante, pois, se houve erro no
recolhimento de um dos valores, isso deveria ser comprovado
contabilmente, isto é, com os livros contábeis e fiscais em que os
respectivos valores estivessem escriturados.
No recurso voluntário, além dos documentos já juntados, a recorrente
junta o livro razão do período e uma relação com os valores de IRRF de
colaboradores referente ao terceiro decêndio de dezembro de 2007.
Entendo que o livro razão e a relação de descontos de IRRF sobre
remuneração de colaboradores continua sendo insuficiente para
comprovar o pagamento indevido. Isso porque, a relação juntada aos
autos é documento unilateral e que não reflete os valores lançados no
livro razão. Para comprovar o recolhimento indevido, a empresa
precisaria demonstrar a DIRF do período entregue à Receita e
compatibiliza-la com os livros diário e razão. A relação de recolhimentos
anexada aos autos, embora possa receber algum juízo de verossimilhança
não é o documento oficial que comprova a incidência do IRRF. Esse
documento é fundamental para se saber o montante de IRRF devido e os
livros diário e razão serviriam como demonstração de que tais valores
foram contabilizados e, portanto, influenciariam nos resultados da
empresa. Com a comprovação do recolhimento das duas DARFs, a
retificação da DCTF e os documento ora mencionados seria possível se
ter certeza do recolhimento indevido.
Embora isso pareça ser um excesso de burocracia para a demonstração de
um erro do contribuinte e recuperação dos valores indevidos, não há
alternativa diferente, em razão de o sistema fiscal depender de
informações do contribuinte para a certificação dos fatos. Autorizar a
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.112 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.905425/2009-97

restituição de recolhimentos supostamente indevidos com a simples
apresentação da DARF recolhida e as retificações de declarações, não
demonstra a veracidade do indébito. É necessária a junção de outros
documentos que espelham toda a realidade dos fatos acontecidos. E isso
é assim não por desconfiança dos atos do contribuinte – a quem se
presume sempre a boa fé – mas para proteger o erário, pois, da mesma
forma que a empresa errou contra os seus interesses, não está imune ao
erro em desfavor da Fazenda.
Dessa forma, considerando que a decisão da DRJ chegou a mencionar
que o problema seria a falta de provas das causas do recolhimento
indevido, chegando a elencar os documentos necessários para a prova,
tais como os livros contábeis e fiscais, folha de pagamento, DIRF,
documentos auxiliares de cálculo etc., a empresa poderia ter instruído o
recurso voluntário com tal documentação. Mas não o fez.
A versão contada pela empresa pode até ser plausível, mas não está
suficiente comprovada e, como a decisão da DRJ especificou quais
documentos deveriam ser juntados para comprovar o erro de
recolhimento, caso a empresa assim tivesse procedido, nesta instância
recursal se estaria a verificar se, realmente, o erro ocorreu. Como essas
provas não vieram aos autos não há como acolher o pleito da recorrente.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por negar provimento,
mantendo-se a decisão da DRJ.
Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto condutor.

(assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente Redator

Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital